Tribunal: TJSP
Processo: 1004176-86.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inutilidade da diligência diante da suficiência dos documentos encartados nos autos – Magistrado que figura como destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL – Razões genéricas que não impugnam

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Sentença de improcedência – Apelo do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inutilidade da diligência diante da suficiência dos documentos encartados nos autos – Magistrado que figura como destinatário das provas – Precedentes do STJ – PRELIMINAR AFASTADA.
INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL – Razões genéricas que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença – Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015 – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA – AFASTADA A PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO NÃO SE CONHECE DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004176-86.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
PEREIRA NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar deduzida, no mérito, não conheceram do recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004176-86.2020.8.26.0007 -Voto no
2
Valor da causa: R$29,900,00
Sentença de improcedência disponibilizada em 23/06/2020
Honorários: R$1.500,00
APELAÇÃO N. 1004176-86.2020.8.26.0007
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DO JABAQUARA
APELANTE: JOSÉ PEREIRA NETO
APELADO: BANCO J SAFRA S/A
VOTO N. 10862
APELAÇÃO

Ação
revisional
de
contrato
de
financiamento bancário
Sentença de improcedência

Apelo do autor.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inutilidade da diligência
diante da suficiência dos documentos encartados nos autos
Magistrado que figura como destinatário das provas

Precedentes do STJ PRELIMINAR AFASTADA.
INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL Razões genéricas que
não impugnam especificamente os fundamentos da sentença
Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015
Ofensa ao princípio da dialeticidade
Precedentes

RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA AFASTADA A
PRELIMINAR DEDUZIDA, NO MÉRITO NÃO SE
CONHECE DO RECURSO.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por
JOSÉ PEREIRA NETO em face de BANCO J SAFRA S/A, pretendendo o autor a
revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, concernentes a juros
remuneratórios e sua capitalização pela Tabela Price, tarifas de cadastro, registro de
contrato e avaliação de bem, IOF e cumulação de comissão de permanência com
outros encargos moratórios e remuneratórios.
Sobreveio então a r. sentença de fls. 182/188, por meio da qual o
douto Juízo a quo julgou improcedente a demanda, condenando o vencido ao
enfrentamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em R$1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004176-86.2020.8.26.0007 -Voto no
3
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às fls.
191/241, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa,
por não lhe ter sido facultada a produção de prova pericial contábil. No mérito,
insurge-se contra a capitalização de juros, a adoção de taxa remuneratória em
patamar superior à média do mercado e a cobrança de tarifas. Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada e a demanda,
julgada integralmente procedente.
Contrarrazões às fls. 245/271, com preliminar de inépcia recursal.
É o relatório.
DA INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
De pronto, conclui-se pela desnecessidade de dilação probatória,
pois o mérito é solucionado de tal sorte que a perícia contábil, se eventualmente
produzida, não poderia alterar o seu desfecho.
Não se pode igualmente perder de vista que ao juiz, na qualidade
de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em
provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo
pelo qual, ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve
indeferi-las, evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando
a entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para
o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, segue julgado desta Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004176-86.2020.8.26.0007 -Voto no
4
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa
em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se
necessário que, confrontadas as provas que foram
requeridas com os demais elementos de convicção carreados
ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial
de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica
legitimado o julgamento antecipado da lide. A par disso,
cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou
àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
09.02.2011).
Isso posto, tem-se por despicienda a produção de perícia contábil,
pois a análise do documento amealhado aos autos (fls. 34/37), à luz da legislação e
da jurisprudência consolidada, é suficiente para o deslinde da causa, evitando a
morosidade e o dispêndio inerentes à prova técnica.
DA INÉPCIA RECURSAL
A arguição preliminar de ausência de dialeticidade é acolhida.
Inicialmente, o recorrente sustenta que a r. sentença “não
comporta o suporte da justiça em face do apelante, bem como sua fundamentação
está, 'data máxima vênia', em completo desacordo com a legislação vigente,
divergente dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor,
apresentando-se ainda vaga e infundada” (fls. 192).
Defende que “o que se questiona é justamente o cumprimento das
regras do contrato de consumo em relação às informações prévias, claras e
adequadas acerca das consequências e modos do contrato, destacando as cláusulas
limitadoras (artigo 46 usque 54 do CDC), bem como a inconstitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004176-86.2020.8.26.0007 -Voto no
5
capitalização de juros, assuntos não tratados nas súmulas supratranscritas” (sic) (fls.
201).
Alega que “encontra-se, consubstancialmente, embasado a
pretensão do Apelante, para que se faz necessário a efetiva aplicação da Justiça,
frente ao caso em tela, evitando, assim, a efetiva agressão que o mesmo vem
sofrendo” (sic) (fls. 230).
Com relação às tarifas cobradas no mútuo, sem especificar contra
quais encargos se insurge, sustentou o autor, genericamente, que é “evidente a
abusividade de toda e qualquer cláusula que busque repassar ao consumidor os
custos administrativos do banco, inerentes a sua atividade fim. Por tais motivos,
merece aplicação o disposto no art. 51, XII, do Código Consumerista, declarando-se
nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que disponham sobre a incidência dos
encargos referidos” (fls. 239).
Sem precisar o percentual de encargos remuneratórios que
entende abusivo ou as taxas bancárias que pretende ver arredadas, prossegue o
demandante afirmando que “houve tanto abusividade na taxa de juros ajustada
entre às partes, bem como encargos adicionais, que devem ser excluídos do
cômputo do saldo devedor, restando à necessidade de uma nova adequação do
contrato entabulado entre às partes” (sic) (fls. 240).
Ao final, pleiteia o integral provimento do recurso.
Pois bem. Como se pode notar, as razões do apelo apresentam
apenas generalidades que em nada rebatem os termos da sentença, em flagrante
violação ao disposto art. 1.010, incisos II e III, do CPC/2015:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao
juízo de primeito grau, conterá:
I (...);
II a exposição do fato e do direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004176-86.2020.8.26.0007 -Voto no
6
III as razões do pedido de reforma ou de decretação da
nulidade;
IV (...)”.
Conforme elucidam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas
quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, editora Revista dos Tribunais, 11a edição,
pág. 890).
Ora, o apelante não se insurge precipuamente contra os
fundamentos da decisão recorrida, os quais embasaram o reconhecimento da
legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a permissão para a cobrança
de juros capitalizados mensalmente e a possibilidade de incidência dos encargos
cobrados no instrumento contratual.
Não houve, portanto, o cumprimento do disposto no art. 1.010, II
e III do CPC/2015, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso de apelação interposto (AgRg no AREsp n. 463.165 ES,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 10/03/2016, DJe de
01/04/2016).
No mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIA-
MENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
SEN-TENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - RAZÕES
RECUR-SAIS
DISSOCIADAS
QUE
NÃO
IMPUGNAM
ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PEDIDO
GENÉRICO
DE
PROCE-DÊNCIA
DA
DEMANDA
-
DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, II E III, DO CPC - FALTA
DE REGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004176-86.2020.8.26.0007 -Voto no
7
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO” (Apelação n. 1019876-59.2016.8.26.0002, Rel.
Des. Carlos Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, j.
05.09.2016);
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PA-
GAMENTO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA
APELAÇÃO
IMPUGNAÇÃO
Ausência de impugnação
específica acerca das matérias abordadas pela r. sentença,
que ensejaram a parcial procedência do pedido
Razões
recursais genéricas, dissociadas do que se discute nos autos -
Infringência aos artigos 514 e 515 do ACPC, que disciplinam
a forma e o alcance do recurso de apelação, correspondente
aos arts. 1.010 e 1.013, do NCPC - Recurso não conhecido"
(Apelação n. 003120845.2013.8.26.0002, Rel. Des. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2016);
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação revisional de contrato c.c,
consignação em pagamento
Contrato de financiamento
imobiliário
Razões do apelo dissociadas da sentença

Ausência de impugnação específica Violação ao princípio
da dialeticidade - Aplicação do art. 514, II, do Código de
Processo Civil
Apelo não conhecido” (Apelação n.
4004718-08.2013.8.26.0554, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, 15a Câmara de Direito Privado, j.
27.04.2016);
“CONTRATO. Financiamento bancário para aquisição de
veículo. Ação de revisão de cláusulas contratuais e de
repetição em dobro do valor de indébito. Improcedência.
Artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Apelação.
Pressupostos. Razões recursais que sequer apresentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004176-86.2020.8.26.0007 -Voto no
8
argumento jurídico tendente à reforma do julgamento.
Ausência de qualquer enfrentamento dos fundamentos do
“decisum”. Inadmissibilidade. Inobservância dos requisitos
dispostos no artigo 514, inciso II, do CPC. Hipótese de não
conhecimento da apelação. Recurso não conhecido”
(Apelação
n.
0128151-58.2012.8.26.0100,
Rel.
Des.
Sebastião Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j.
15.06.2015).
Impõe-se, por conseguinte, o não conhecimento do apelo.
Dado o não conhecimento do recurso e levando-se em conta a
oferta de contrarrazões, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados em
proveito do patrono do apelado, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC/2015,
para R$2.000,00, ressalvada a gratuidade processual concedida ao demandante às
fls. 61/62.
Por todo o exposto, afastada a preliminar deduzida, no mérito,
não se conhece do recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora